Tribunal: TJES
Processo: 0013206-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013206-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JULIO SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, em suposta violação ao art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, notadamente a regular intimação pessoal da parte autora e a intimação de seu advogado para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e sua prévia intimação pessoal, além da intimação de seu advogado, para suprir a falta no prazo legal (art. 485, III e § 1º, do CPC).

5. No caso concreto, os autos demonstram que, após a inércia da parte em atender à intimação de seu patrono via Diário da Justiça, foi expedida e efetivamente recebida carta de intimação com aviso de recebimento no endereço indicado na petição inicial, cumprindo a exigência da intimação pessoal.

6. A manutenção da inércia pela parte autora, mesmo após a dupla intimação (advogado e pessoal), por período superior a 30 (trinta) dias, caracteriza o abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. 8.
Tese de julgamento:
"Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação do advogado da parte, por meio do órgão oficial, e a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sendo válida a comunicação expedida e recebida no endereço fornecido na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 274, parágrafo único, e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/05/2020; TJES, Classe: Apelação, 011199004224, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 04/11/2019; TJES, Classe: Apelação, 011150014899, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
JULIO SANTOS SOUZA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença seria nula, pois não teria ocorrido a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a caracterização do abandono da causa, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. Alega que a mera intimação de seu patrono via Diário da Justiça não supre a exigência legal.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0013206-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JULIO SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
JULIO SANTOS SOUZA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o recorrente que a sentença deve ser cassada, ao argumento de que não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao feito, o que violaria o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Após analisar detidamente os autos, já adianto que a extinção deve ser mantida. Explico-me.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que regularmente intimado para dar andamento ao feito. O §1º do mesmo artigo dispõe que a intimação deve ser pessoal, além de ser realizada na pessoa do advogado da parte.

No caso concreto, ambas as intimações foram devidamente realizadas. Após a certidão negativa do Oficial de Justiça, o patrono da parte autora foi intimado, via Diário da Justiça, para impulsionar o feito (fl. 32, quedando-se inerte.

Posteriormente, em estrito cumprimento ao comando legal, o juízo de origem determinou e expediu Carta de Intimação com Aviso de Recebimento (AR) diretamente para o endereço da parte autora, ora apelante, para que desse andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl. 34). O referido AR retornou devidamente assinado, comprovando o recebimento em 10 de novembro de 2022 (fls. 35).

Ainda assim, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer período muito superior a 30 dias, o que culminou na prolação da sentença extintiva em fevereiro de 2023.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que
“a hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

In casu
, como se vê, todas as premissas se revelam presentes. A apelante deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias, sendo a mesma intimada pessoalmente para tal desiderato em endereço por ela mencionado na exordial.

Cito, também, outros precedentes que se amoldam ao caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL ABANDONO DE CAUSA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO C. STJ MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO AO JUÍZO INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A extinção do feito pelo abandono de causa ocorre quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III do art. 485 do CPC). 2 O reconhecimento do abandono de causa, contudo, depende da prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§ 1º do art. 485 do CPC), bem assim do requerimento do réu quando o mesmo já houver oferecido a contestação (§ 6º do art. 485 do CPC). 3 No caso de Cumprimento de Sentença não impugnado, não se exige requerimento do réu para reconhecimento do abandono de causa, não se aplicando, nesta hipótese, a Súmula n.º 240 do c. STJ. Precedentes do e. TJES. 4 Presume-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço do autor informado na petição inicial, haja vista que é dever das partes manter seus endereços informados. Precedente do c. STJ. Inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC. 5 Sentença mantida. 6 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011199004224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PRTE AUTORA POR MEIO DE ADVOGADO E PESSOALMENTE. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. DEVOLVIDA SOB A JUSTIFICATGIVA NÚMERO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. REGULAR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A extinção do processo sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias (inc. III c/c § 1º do art. 485 do CPC). 2) Presume-se válida a intimação pelo correio encaminhada para o endereço informado na inicial, ainda que devolvida sob a justificativa de que o número da residência não existe, porquanto cabe à parte autora manter atualizado o endereço indicado por ocasião do ajuizamento da demanda (parágrafo único do art. 274 do CPC). Precedente do TJES. 3) Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação, 011150014899, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

Destarte, tecidas tais considerações, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)